Tribunal: TJMT
Processo: 1023438-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por PARADA CARIBENA CAFE BAR LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público, que restou assim ementado (id. 82761474):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o E INCISOS DA LEF –APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não sendo exitosa a citação do executado nas modalidades postal e por Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.
2 – Frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital.
3 – De acordo com o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
4 - Havendo previsão legal para a cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, ou seja, pela via administrativa, a sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa não ofende o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CRFB/88.”
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 8o, I e III, da Lei 6.830/80 e artigos 239, 256 e 280, todos do CPC, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização do recorrente.
Com essas considerações, “requer, seja admitido, conhecido e provido o recurso interposto, em razão da violação aos artigos 8°, I e III, da Lei 6.830/80 e artigos 239, 256 e 280 do Código de Processo Civil, ensejando a nulidade da citação do executado, ora recorrente, ato que se traduz no mais lídimo sentimento de justiça”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 87707494).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso discute o recorrente a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação ao artigo 256, §3o do CPC, sob a alegação de que a citação por edital constitui medida excepcional que só deverá ser tomada, caso se esgote todas as outras possibilidades de localização do réu.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal,, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“(...) Nesse recurso, cabe-me apenas a análise do acerto ou desacerto da decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade, que rechaça a validade da citação por edital e a cobrança de honorários advocatícios administrativos.
Quanto à citação por editalícia, a decisão combatida esclarece que:
“[...] No caso em comento, não existe qualquer prova juntada aos autos no sentido de demonstrar que o executado requereu a mudança de seu endereço perante os órgãos tributários, havendo, efetivamente, uma tentativa de citação pessoal do executado, restando frustrada. A citação por edital foi efetuada em acordo com o que preceitua o art. 8°, da LEF, não havendo que se falar em violação ao art. 256 do CPC ou art. 803, II, do CPC/2015.
Ressalte-se que é ônus do contribuinte manter seu endereço atualizado junto ao banco de dados do exequente, informando sempre quando for modificado”. (págs.01/06-id.n. 66363994)
Sabe-se que a citação é ato formal que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a. Em execução fiscal, hipótese dos autos, somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que esta modalidade de comunicação é subsidiária.
Ao disciplinar a matéria, o renomado processualista Daniel Amorim Assumpção nos dá o seguinte magistério:
“As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 231 do CPC. Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa. Entende-se corretamente que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para realização da citação por outra forma. Ademais, é a modalidade mais demorada, complexa e cara, o que desaconselha a sua utilização, salvo quando realmente não houver outra forma de realizar a citação.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Ed. Método. 5a ed.pág.336).
Por seu turno, a Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu artigo 8o, III, dispõe o seguinte sobre a citação por edital:
Artigo 8o - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.
II - (...)
III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.
IV – (...)
Da simples leitura do artigo trazido à conferência pode-se extrair que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal é que haja tentativas fracassadas de citação realizada pelos correios e por mandado, ou seja, por Oficial de Justiça, o que de fato ocorreu no caso concreto (pág.43-id.n. 66363991).
A Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica – por isso deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC) –, não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço dos executados, como pretende fazer crer a agravante.
(...)
Nesta senda, entendo que diante do cenário dos autos, a citação por edital figurou como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal e, ao mesmo tempo, possibilitar o prosseguimento do executivo fiscal, com a expropriação de bens do devedor. Logo, não obstante as argumentações da empresa executada na tentativa de se eximir de sua responsabilidade, não há que se falar em nulidade da citação por edital.
Assim sendo, há de se reconhecer o acerto da decisão interlocutória que não acolheu a exceção de pré-executividade, o que, por corolário, destaca a licitude da citação ficta no caso concreto.”.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas todas as possibilidades de citação do executado, isto é, a citação por correio e por oficial de justiça, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.
Ressalta-se, ainda, que no julgamento do referido tema restou consignado que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça, não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 8o, I e III, da Lei 6.830/80 e artigos 239, 256 e 280, todos do CPC, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização do recorrente.
Contudo, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário a reanálise do conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS OUTRAS MODALIDADES. SÚMULA N. 414/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ. III - In casu, rever o posicionamento do tribunal de origem, que consignou terem sido frustradas as demais tentativas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido”. (STJ - AgInt no REsp: 1860631 RS 2019/0282937-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 15/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102) e inciso V (Súmula 7), do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça